Tribunal: TJDFT
Processo: 0734768-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734768-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CELIA SILVA SOUSA AGRAVADO: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANA CELIA SILVA SOUSA em face de decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença em desfavor de JOSE HENRIQUE DOS SANTOS (n. 0027833-33.2014.8.07.0001), decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de anotacao de restricao de circulacao/licenciamento no veiculo penhorado (placa JUV2137), eis que nao e medida voltada a efetivacao da penhora sobre o bem. Por outro lado, defiro o pedido de ID. 105899298 para nova tentativa de localizacao do bem. Renove-se a diligencia de avaliacao do veiculo penhorado nos enderecos ‘Igreja Assembleia de Deus Missoes, Quadra 312, Lote 84, Del lago II, Itapoa, Brasilia/DF’ e ‘QD2, CONJUNTO A, LOTE 19, em frente a fonte do Itapoa’. Cientifico o Oficial de Justica que, segundo a exequente, o devedor e ‘conhecido como 'Pastor Henrique Santos’’. Aguarde-se.” (Decisão – ID 30323480, p. 545). Nas razões recursais (ID 30322812), a exequente ANA CELIA SILVA SOUSA, ora agravante, alega que: “[ ] o sistema Renajud disponibiliza formas que permitem o cumprimento de ordens judiciais, inclusive penhora, tais como: restricao de transferencia, restricao de licenciamento e restricao de circulacao. Portanto, tal medida requerida na peticao ID. N. 105899298 trata-se de um meio idoneo para a efetivacao da ordem judicial [ ]” (ID 30322812). E pede: “a) o beneficio da justica gratuita, visto que nao possui condicoes de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuizo do seu sustento e o de sua familia; b) o conhecimento e provimento do presente recurso pelo Relator (a), inclusive em sede de antecipacao da tutela recursal, para reformar a decisao de ID. N. 105987302 e, por conseguinte, deferir o pedido constante da peticao de ID N. 105899298 e, por conseguinte, determinar a anotacao no RENAJUD das restricoes de licenciamento e de circulacao do veiculo constrito, placa JUV2167, indicado no comprovante de ID N. 92478550. c) a intimacao do agravado para, querendo, apresentar resposta a este recurso no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1019, II do CPC” (ID 30322812). O benefício da justiça gratuita foi deferido na origem à agravante (Decisão – ID 30323480, p. 24). É o relatório. Decido. Concedida na origem a gratuidade de justiça (ID 30323480, p. 24), efeitos que se estendem até pronunciamento judicial em sentido contrário (art. 9o da Lei 1.060/1950). Por isso e no ponto, nenhum interesse recursal. No mais, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos de perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença requerido pela ora agravante ANA CELIA SILVA SOUSA, em desfavor de JOSE HENRIQUE DOS SANTOS. Em razão de acordo firmado entre as partes e petição da exequente informando que o executado estava pagando as parcelas do débito, pela decisão de ID 30323480, p. 409, feito suspenso até 31/12/2020). Diante da não quitação da dívida pelo executado e da frustração do novo acordo, a exequente requereu, em 05/03/2021, consulta aos sistemas RENAJUD e e-RIDF a fim de localizar bens para eventual penhora, dentre outras medidas (Petição - ID 30323480, p. 447). Pedidos deferidos pela magistrada via da decisão de ID 30323480, p. 451. A pesquisa ao sistema RENAJUD apontou dois veículos de propriedade do executado com restrição de alienação fiduciária (RENAJUD – ID 30323480, p. 456-458). Porém, verificou-se posteriormente em pesquisa ao sistema do DETRAN/DF que foi dada baixa ao gravame referente ao veículo GM/PRISMA JOY, placa JUV-2137, pela própria instituição financeira (DETRAN/DF - ID 30323480, p. 470-471). Penhora deferida pelo juízo de origem, alertado à exequente que deveria informar “onde se encontra o bem indicado à penhora, sob pena de desconstituição” (Decisão - ID 30323480, p. 472). Expedidos mandados de avaliação e intimação para dois endereços informados pela exequente, certificado por oficial de justiça o não cumprimento em razão da não localização do bem naqueles endereços (ID 30323480, p. 503 e 531). A exequente/agravante ANA CELIA então requereu “insercao do citado veiculo no sistema on line de restricao judicial de veiculos Renajud, para impedir nao so a transferencia, mas tambem o licenciamento e a circulacao desse bem”. Além disso, pediu nova tentativa de avaliação do veículo no endereço já diligenciado no ID 30323480, p. 503, e em endereço onde culto seria ministrado pelo executado no dia 30/10/2021 (Petição – ID 30323480, p. 536-541). Sobreveio a decisão agravada (ID 30323480, p. 545), transcrita em relatório. E nesta sede, a exequente/agravante sustenta, em suma, que devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal para determinar inserção da restrição de circulação e licenciamento do veículo e, ao fim, o provimento do recurso com a reforma da decisão. Quanto à probabilidade do direito, vê-se que a medida requerida — restrição de licenciamento e circulação de veículo penhorado por intermédio do sistema RENAJUD — tem por objetivo dar efetividade à constrição já determinada. E o cumprimento de sentença foi instaurado em 12/06/2015 (Decisão - ID 30323480, p. 127), executado que não efetuou o pagamento da integralidade do débito, descoberto veículo em seu nome via RENAJUD. Infrutíferas as tentativas de localização do bem para avaliação (ID 30323480, p. 503 e 531), destacando-se certidão de oficial de justiça, de data 01/11/2021, informado que não encontrado o veículo no novo endereço indicado pela exequente/agravante (ID 107418241, autos originários). Nesse contexto, razoável a adoção de medida excepcional que vise à satisfação do crédito. No ponto, o que tem definido o Superior Tribunal de Justiça: “EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018. II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito. III - Recurso especial provido” (REsp 1778360/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). O perigo da demora reside na possibilidade de desconstituição da penhora pela não localização do bem, o que poderia inviabilizar a pretensão de recebimento do credor. Desse modo, em juízo de cognição sumária, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao juízo de origem a inclusão de restrição de circulação e licenciamento ao veículo objeto da lide, GM/PRISMA JOY, placa JUV-2137, por meio do sistema RENAJUD. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 7 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora